Tribunal: TJPA
Processo: 0818714-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818714-37.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818714-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. DISPENSA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de adoção de medidas constritivas patrimoniais, consistentes na utilização dos sistemas SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, destinadas à localização e bloqueio de bens da empresa executada, diante da ausência de pagamento ou garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a prévia exaustão de diligências administrativas para a utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial; (ii) estabelecer se é legítima a utilização do SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), à luz dos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução deve se desenvolver no interesse do credor, visando à satisfação do crédito, sendo a penhora em dinheiro medida preferencial, o que legitima a utilização de sistemas eletrônicos de bloqueio de ativos financeiros.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o esgotamento prévio de diligências administrativas para a utilização de ferramentas como SISBAJUD, por se tratarem de instrumentos eficazes de efetivação da tutela executiva.

5.

A recusa genérica à utilização desses sistemas compromete os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, ao dificultar a satisfação do crédito público.

6.

A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD é legal e visa aumentar a efetividade das ordens judiciais, não sendo, por si só, abusiva, devendo eventual excesso ser analisado no caso concreto.

7.

O princípio da menor onerosidade não impede a adoção de medidas eficazes de constrição, cabendo ao devedor demonstrar eventual excesso ou indicar meio alternativo igualmente eficaz.

8.

A proteção das verbas de natureza salarial não obsta a realização de pesquisas via SISBAJUD, limitando apenas a constrição de valores impenhoráveis, cuja verificação deve ocorrer posteriormente.

9.

A adoção de medidas executivas indiretas e sistemas eletrônicos de constrição alinha-se à orientação de máxima efetividade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial dispensa o esgotamento prévio de diligências administrativas.

2.

A penhora de dinheiro possui caráter preferencial e legitima o uso do SISBAJUD como instrumento de efetividade da execução.

3.

A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD é legal e não configura, por si só, violação ao princípio da menor onerosidade.

4.

A impenhorabilidade de verbas salariais não impede a realização de pesquisas eletrônicas, cabendo controle posterior de eventual bloqueio indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CPC/2015, arts. 797, 805, 833, IV, 835, I, 1.007, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.135.362/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.02.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal nº 0812046-66.2024.8.14.0006, ajuizada em desfavor de SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por meio da qual foi indeferido o pedido de adoção de medidas constritivas patrimoniais, consistentes na utilização dos sistemas SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, conforme se extrai do ID 149218333, cujo teor foi reproduzido na decisão agravada.

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta visando à satisfação de crédito tributário devidamente inscrito em dívida ativa, no valor aproximado de R$ 480.594,62, tendo o ente público requerido, desde logo, a adoção de medidas voltadas à localização e constrição de bens da executada, diante da ausência de pagamento espontâneo ou garantia do juízo. O magistrado singular, contudo, entendeu pela ausência de elementos que justificassem a adoção das medidas postuladas, especialmente quanto à utilização do SISBAJUD na modalidade reiterada, bem como quanto à possibilidade de bloqueio de verbas de natureza salarial.

Irresignado, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta o princípio da efetividade da execução, bem como a sistemática prevista no art. 835, I, do Código de Processo Civil, ao inviabilizar a penhora de dinheiro, que possui caráter preferencial. Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de dispensar o esgotamento prévio de diligências administrativas para a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, destacando, inclusive, a possibilidade de utilização reiterada do SISBAJUD.

Assevera, também, que a negativa judicial compromete a eficiência da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito público, invocando o disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como a Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente autorização para utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e bloqueio de bens, nos moldes pleiteados na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 33993774), e o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, por não se tratar de hipótese prevista no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, porquanto interposto contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, passível de impugnação na forma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, além de se mostrar tempestivo, formalmente regular e manejado por parte legítima e interessada. Sendo a agravante a Fazenda Pública Estadual, é inexigível o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC. Não há, ademais, fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, circunstância que impõe o exame do mérito recursal.

No mérito, assiste razão ao agravante. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio estabelece, de forma clara, que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, visando à satisfação do crédito, conforme preceitua o art. 797 do CPC. Ademais, o art. 835, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe expressamente que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, inclusive aquele depositado em instituições financeiras, o que legitima a utilização de ferramentas como o SISBAJUD para a efetivação da constrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige o esgotamento prévio de diligências administrativas para a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e bloqueio de bens, porquanto tais mecanismos constituem instrumentos legítimos e eficazes à disposição do Poder Judiciário para assegurar a efetividade da execução. Nesse contexto, a recusa imotivada à utilização dessas ferramentas compromete a prestação jurisdicional e contraria os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

No que tange especificamente à utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, observa-se que tal mecanismo visa aumentar a efetividade das ordens de bloqueio, permitindo a reiteração automática das tentativas de constrição, especialmente em situações em que o devedor adota estratégias para ocultação patrimonial. A adoção dessa medida não implica, por si só, violação ao princípio da menor onerosidade, devendo eventual excesso ser analisado casuisticamente, sobretudo diante da possibilidade de desbloqueio de valores impenhoráveis.

O entendimento consolidado é que, embora a medida seja legal, sua aplicação deve ser analisada em cada caso concreto, ponderando o princípio da menor onerosidade para o devedor.

A seguir, apresento as decisões do STJ que fundamentam esse posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2091261 PR 2023/0288582-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1.
Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art. 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes
. 2.
Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2134527 RS 2024/0119067-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A Primeira Turma do STJ já decidiu que "a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal."
3. No caso dos autos, consoante se extrai da decisão do juízo da execução e do voto condutor do acórdão recorrido, o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.4. Nesse contexto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido não se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior a respeito da questão, razão pela qual o recurso especial deve ser provido e cassado o acórdão, com a determinação de retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que o órgão julgador deverá decidir a respeito da adequação da medida pedida pela exequente, à luz das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final.6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2135362 RS 2024/0123509-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

O entendimento consolidado é no sentido de que a ferramenta “teimosinha” não ostenta, por si, caráter abusivo, porquanto se presta a dar concretude à primazia do dinheiro na penhora e ao desenvolvimento da execução em favor do credor, cabendo ao magistrado apenas controlar excessos concretamente demonstrados, e não inviabilizar, de antemão, a utilização do instrumento.

O entendimento no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) tem sido favorável à utilização da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD, alinhando-se com a fundamentação supra, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA (“TEIMOSINHA”). PEDIDO DE APENSAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por CERPA Cervejaria Paraense S.A. contra decisão monocrática que indeferiu Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de apensamento de execuções fiscais ao processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301 e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com repetição programada por sessenta dias (“teimosinha”). A parte agravante alegou que a medida é desproporcional e compromete suas atividades empresariais, pleiteando a suspensão da "teimosinha", o apensamento das execuções e o reconhecimento da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível e conveniente o apensamento de execuções fiscais ao processo já em curso com penhora sobre faturamento; (ii) estabelecer se é desproporcional a adoção da medida de bloqueio financeiro com repetição automática (“teimosinha”), em face dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 28 da Lei de Execuções Fiscais confere ao juiz a faculdade, e não a obrigação, de reunir execuções fiscais contra o mesmo devedor, desde que observada a conveniência da unidade da garantia e a efetividade da execução.

4. A penhora sobre faturamento existente em outro processo já está comprometida com débitos anteriores e não comporta absorção de novos valores, motivo pelo qual o indeferimento do apensamento está adequadamente fundamentado.

5. A medida de bloqueio via SISBAJUD com repetição programada é legítima, proporcional e respaldada na jurisprudência do STJ, desde que observados os limites legais e o devido processo legal, o que foi constatado no caso concreto.

6. O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser utilizado como obstáculo à efetividade da cobrança de crédito tributário regularmente constituído e inadimplido.

7. A parte agravante não demonstrou alteração relevante em sua capacidade econômica que justificasse o afastamento da medida constritiva adotada.

8. A reiteração de argumentos já analisados e a ausência de impugnação específica não configuram, por si, litigância de má-fé, razão pela qual se indeferiu o pedido de aplicação de multa formulado pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juízo não está obrigado a promover o apensamento de execuções fiscais, sendo tal medida facultativa, condicionada à conveniência e à efetividade da execução.

2. A penhora já existente que se destina a outros débitos fiscais não comporta absorção de novos valores, sendo legítimo o indeferimento do apensamento.

3.
A medida de bloqueio via SISBAJUD com repetição programada (“teimosinha”) é proporcional e não fere o princípio da menor onerosidade quando observados os limites legais e inexistente demonstração de alteração na capacidade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal), art. 28; CPC/2015, arts. 80, 81, 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), DJe 15.06.2016.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08101012820258140000 30149650, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo. O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/80 ( LEF), art. 2º, § 2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC. Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado. Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente.
O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA. A utilização da penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) é legítima e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada
.
O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu. A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD. A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade. A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1.021, § 1º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08078772020258140000 29092461, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público).

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO, VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PARTE DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800607-47.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público).

Ressalte-se, ainda, que a proteção conferida às verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, não constitui óbice absoluto à realização de pesquisas via SISBAJUD, mas apenas limita a constrição de valores efetivamente impenhoráveis, cabendo ao magistrado, no momento oportuno, verificar a natureza dos valores eventualmente bloqueados. Assim, a negativa genérica de utilização do sistema, sob tal fundamento, revela-se desproporcional e contrária à sistemática processual vigente.

Por fim, cumpre destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.026, consolidou entendimento no sentido de que é admissível a adoção de medidas executivas indiretas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, independentemente do esgotamento de outros meios executivos, reforçando a diretriz de máxima efetividade da execução fiscal. Tal orientação se aplica, por analogia, às ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial ora discutidas.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada merece reforma, a fim de autorizar a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, como forma de viabilizar a localização de bens e a satisfação do crédito exequendo, observadas, evidentemente, as limitações legais quanto à impenhorabilidade de determinados valores.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à utilização dos sistemas SISBAJUD (inclusive na modalidade de reiteração, quando cabível), RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, com vistas à localização e constrição de bens da parte executada, observando-se as restrições legais quanto à impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026